Tribunal: STF
Processo: ARE 1377153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARRA. ALTERAÇÃO DE NÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR EVOLUÇÃO ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 60. IMPERTINÊNCIA DA DISCUSSÃO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO DIVERSO. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE NÍVEL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO AOS MOTIVOS REVELADOS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEVER DE AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO. COTEJO ENTRE OS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MOTIVOS INSUBSISTENTES. ILEGALIDADE DO ATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRÉVIA APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A FINALIDADE DA LEI. ESTÍMULO À QUALIFICAÇÃO DO MAGISTÉRIO PARA OFERTAR ENSINO DE QUALIDADE. GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. EXIGÊNCIA PARA ASCENSÃO AO NÍVEL II. ATENDIMENTO AO ANEXO III DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente